Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012548-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA BORGES - CPF: 712.899.311-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz da 1 vara criminal da comarca de Primavera do Leste MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - TRANSPORTE DE DROGAS ACONDICIONADA EM INTERIOR DE ÔNIBUS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE - APROXIMADAMENTE 4KG - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - 20 (VINTE) ANOS DE IDADE - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - PREMISSA DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- PERTINÊNCIA
-
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O transporte de considerável quantidade de entorpecente [aproximadamente 4kg] autoriza a custódia cautelar (RHC no 73.332/GO -; RHC no 76.285/SE).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [jovem, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012548-91.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

PATRICIA V. DOS SANTOS FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LEONARDO SILVA BORGES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO SILVA BORGES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1004279-49.2022.811.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação provisória ofenderia o
princípio da presunção de inocência
; 3) o paciente

“é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita em serviços gerais na cidade de Barra do Garças-MT”
, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 133184190
),
com documentos (IDs 133184191/133197651).

O pedido liminar foi indeferido (ID 133486674).

O Juízo singular prestou informações (ID 134082689).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados, moradia fixa - Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – paciente que fora detida em flagrante transportando entorpecentes entre municípios do Estado de Mato Grosso. Crime grave que ofende a saúde pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 134458163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.6.2020, o Juízo singular, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e exame preliminar de entorpecentes, depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia aliada a confissão extrajudicial do Autuado que afirmou perante os Policiais Rodoviários que a droga era de sua propriedade, que a levaria até a cidade de Barra do Garças pelo valor de R$500,00.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por ele, vez que foi surpreendido com 04 tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 3977,78kg, R$50,00 (cinquenta reais) além de um aparelho celular.

Desta forma, a prisão cautelar justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, bem como indicou em seu depoimento que reside em outro município do Estado.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da considerável quantidade de droga apreendida em poder do autuado.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de LEONARDO DA SILVA BORGES [...] como garantia da ordem pública. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID

133184191)

Em 5.7.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente por tráfico de drogas (PJe 1o grau NU 1004990-54.2022.8.11.0037 - ID 89071818).

Em 18.7.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia, oportunidade na qual designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24.8.2022, a ser realizada “
integralmente virtual
” (Alexandre Delicato Pampado - PJe 1o grau NU 1004990-54.2022.8.11.0037 ID 900324465).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a segregação preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [transporte de
“3977,78kg (três quilos, novecentos e setenta e sete gramas e setenta e oito centigramas) de maconha”
] acondicionada no interior de ônibus que saiu de Cuiabá, sendo que o paciente foi preso no Município de Primavera do Leste e tinha intenção de transportar o entorpecente até o Município de Barra do Garças.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o transporte de considerável quantidade de entorpecente [aproximadamente 4kg] autoriza a custódia cautelar (RHC no 73.332/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.8.2016; RHC no 76.285/SE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Não bastasse, as circunstâncias da conduta do paciente revelam sua condição de mula, diante da quantidade e do valor que receberia.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Apesar de indiscutivelmente tratar-se de
quantidade
elevada de drogas, os elementos constantes dos autos indicam que é típica "
mula
" do
tráfico.
De fato, ela relatou ter recebido o
valor
de R$ 1.000,00 para realizar o transporte dos entorpecentes.”

(HC no 617.371/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2020)

O paciente é primário, possui bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
), tem 20 (vinte anos) de idade, endereço certo, qual seja
“Rua Ouro, 172 Bairro Nova Barra Norte - Barra do Garças/MT”
, além exercer ocupação lícita de servente de pedreiro (ID 133184191).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [jovem, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022